Tribunal: CARF
Processo: 15463.720937/2013-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.720937/2013-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.648 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
JOSÉ EUGENIO CARNEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE DEPOSITADOS JUDICIALMENTE.
COMPENSAÇÃO
EM
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
IMPOSSIBILIDADE.
O valores depositados judicialmente a título de IRRF, cuja exigibilidade esteja
suspensa não podem ser compensados na Declaração de Ajuste Anual (DAA),
porém os rendimentos originados destes depósitos também devem ser dela
excluídos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.720937/2013-58
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.648 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.720937/2013-58

O sujeito passivo insurge-se contra o lançamento de fls.41 e seguintes, emitido em
25/05/2013, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas DIRPF EX2013/AC2012, pelo
qual se glosou dedução indevida de previdência privada e FAPI (R$15.447,55) e contribuição
Patronal (R$248,82). Verificando-se ainda compensação indevida de IRRF no valor de
R$72.725,26; nos seguintes termos:

Na manifestação apresentada às fls. 2 e seguintes se requer, em síntese, sem
prejuízo da leitura de seu texto integral, a impugnação do lançamento. Afirma ter errado a
inclusão dos valores informados como “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
pelo Titular”. Que o código correto para as contribuições relativas a previdência complementar
(R415.447,55) seria 36 e não 38. Que, por não existir rendimento tributável exigível, a questão
relativa a contribuição patronal estaria resolvida.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
Ementa:
COMPENSAÇÃO DE IRRF. DEPÓSITO JUDICIAL.
O procedimento a ser adotado com relação a matéria é aquele previsto na Solução de
Consulta Interna SCI no 09 de 18/03/2013 que veda o lançamento ou compensação de
valores que se encontrem “sub judice” e com exigibilidade suspensa
MOLÉSTIA GRAVE. CEGUEIRA.
A cegueira apontada como moléstia grave pela legislação vigente corresponde à a
cegueira efetiva do indivíduo, em que a acuidade visual apurada no olho menos
comprometido e com a melhor correção óptica, é igual ou menor que 0,05.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.648 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.720937/2013-58

Voto
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Da Compensação Indevida de IRRF
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Compensação. Depósito Judicial.
Considerando-se os processos nos 12448.724930/2014-96, 12448.724932/2014-
85 e 12448.724933/2014-20 analisados nesta mesma oportunidade e que foram
lavrados em face do contribuinte.
Considerando-se que o documento de fl.26 (Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte) informa ao seu final que os
valores de R$290.355,38, com R$ 72.725,26 (67.005,73 + R$ 5.719,53) de IRRF,
foram depositados judicialmente em razão do processo no 2000151010111763, junto a
8a Vara Federal do Rio de Janeiro.
Considerando-se que os documentos de fls. 34 e 37, obtidos junto ao sistema
nesta oportunidade (Portal IRPF), informam que os citados valores encontram-se “sub
judice”. Considerando-se que inexiste qualquer prova judicial de que tais valores
tenham sido convertidos em renda; não sendo hábil a comprovar neste sentido a mera
apresentação de petição ao juízo.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.648 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.720937/2013-58

Considerando-se que a Coordenação-Geral de Tributação da RFB, por meio da
Solução de Consulta Interna - SCI no 09, de 18/03/2013, disponível no site da RFB na
internet < http://www.receita.fazenda.gov.br>, estabeleceu:
“22. Uma vez que com o depósito do montante integral a Administração Tributária
fica impedida de executar o sujeito passivo devedor, porquanto este ofereceu uma
garantia de liquidez, não há que se falar em tributação desses valores antes da decisão
judicial.
23. Da mesma forma, não pode o contribuinte utilizar o IRRF referente a esses
rendimentos em litígio para compensar o tributo devido. Caso o fizesse, estaria se
adiantando à decisão do Poder Judiciário.
24. Somente quando a ação judicial transitar em julgado é que se saberá se tais
rendimentos serão tributáveis ou não. Em sendo tributáveis, o depósito do IRRF
correspondente será convertido em renda da União, caso contrário ficará disponível
para o contribuinte.
25. Entende-se, portanto, que o procedimento correto a ser adotado pelo contribuinte
para a situação em comento é não incluir entre os rendimentos tributáveis a parcela
com exigibilidade suspensa e, simultaneamente, não compensar o IRRF depositado
judicialmente.
26. Caso o contribuinte opte por declarar os rendimentos e informar o respectivo
IRRF, este deverá ser glosado; aqueles, excluídos do montante dos rendimentos
tributáveis.
27. Na hipótese de o contribuinte não incluir os rendimentos com exigibilidade
suspensa entre os rendimentos tributáveis da DAA, mas mesmo assim compensar o
IRRF depositado judicialmente, deve-se tão somente efetuar a glosa do IRRF.
28. De todo o exposto, pode-se, de forma resumida, responder objetivamente aos três
questionamentos efetuados pela Cocaj:
28.1. os rendimentos com exigibilidade suspensa declarados pelo sujeito passivo
devem, sim, ser excluídos do total de rendimentos tributáveis informados na sua
DAA;
28.2. deve ser glosado o IRRF porventura compensado pelo sujeito passivo antes do
trânsito em julgado da decisão judicial; e
28.3. deve ser conhecida a impugnação do sujeito passivo, tendo em vista não se
verificar concomitância entre a ação judicial e a impugnação administrativa”.
(grifou-se)
É o caso de se manter a glosa da compensação de IRRF que constou na DIRPF,
não cabendo qualquer procedimento com relação aos rendimentos, pois os mesmos já
foram excluídos pela fiscalização que, na mesma oportunidade, afastou a dedução
relativa a contribuição a entidade de previdência complementar em razão do limite
legal de 12% dos rendimentos tributáveis ser R$0,00 (fl.45).
Há que se Registrar ainda que:
Nos termos da citada SCI, não se verifica concomitância entre a ação judicial e
a impugnação administrativa, uma vez que a primeira se refere à isenção do IRPF e a
segunda discute o tratamento adequado a ser dado no ajuste anual aos rendimentos
com exigibilidade suspensa e seu respectivo IRRF; e
Ao ocorrer o trânsito em julgado da respectiva Decisão Judicial, caberá à
unidade de origem dar o devido cumprimento ao que for decidido pelo Poder
Judiciário.
Assim, relativamente a infração de compensação indevida, desde já, proponho a
manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.648 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.720937/2013-58

Da Moléstia Grave
Esclarecemos que o presente lançamento não contém infração por omissão de
rendimentos, na verdade, como já apontado pelo julgamento anterior, os rendimentos
declarados pelo interessado foram excluídos pela autoridade fiscal (e-fls. 45), na ocasião de
sua lavratura, em virtude de estarem com sua exigibilidade suspensa por medida judicial.
Verifica-se que esta Notificação trata somente das infrações de dedução indevida
de previdência privada e Fapi, dedução indevida de contribuição patronal e de compensação
indevida de IRRF.
Portanto, as alegações de que é portador de moléstia grave com direito à isenção
de IRPF, desde fevereiro de 2001, não tem o condão de produzir qualquer efeito que configure
reforma da decisão anterior.
Pelo exposto, indefiro o pedido recursal.
Conclusão
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital